Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705112-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Em face das nulidades suscitadas na petição de ID no 28177274, diante de acórdão transitado em julgado, abro vista pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis para o contraditório do BB. P.I. BrasíliaDF, 17 de agosto de 2021 17:32:48. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador